Tribunal: TJES
Processo: 5016748-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016748-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA FERREIRA PEIXOTO registrado(a) civilmente como ANA PAULA DE ALMEIDA FERREIRA
RECORRIDO: FISCHER DO BRASIL - TECNOLOGIAS DE MEDICAO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5016748-19.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ANA PAULA FERREIRA PEIXOTO

EMBARGADO: FISCHER DO BRASIL – TECNOLOGIAS DE MEDIÇÃO LTDA.

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios oposto pela embargante/requerente em face de acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto e lhe conferiu provimento para julgar parcialmente procedente os pedidos prefaciais.

Devidamente intimada, parte contrária não contrarrazões aos embargos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
supost
a

contradição
,
vez que teve a embargante auferido parcial provimento jurisdicional em seu recurso inominado interposto, contudo, teria deixado de condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Contudo,
não há alega
da contradição
no referido acórdão
, isso porque,
não se deve
se
basear no princípio da causalidade para condenação sucumbencial,
imputando-se ao recorrido vencido o pagamento de honorários advocatícios
,
como disciplinado no artigo 85 do CPC, isto porque se aplica ao caso a disposição do
art.55 da Lei 9.099/1995, que rege os juizados especiais
e
dispõe que
apenas o recorrente
vencido

paga custas e honorários.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas lhe
REJEITA
acolhimento, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.